Tribunal: STF
Processo: ARE 1250047
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 31 DA LEI ESTADUAL 13.842/2001 E O ART. 6º DA LEI ESTADUAL N. 14.042/2001, AMBOS COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 14.535/2003. QUADRO DE MAGISTÉRIO DA UEG. REENQUADRAMENTO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. 
    Inadmissível o controle abstrato de constitucionalidade de dispositivos legais que possuem, nitidamente, efeito concreto, na medida em que destinam à disciplina de um grupo particular de servidores, identificáveis, sem o caráter de generalidade e abstração. AÇÃO DIRETA EXTINTA” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 125, § 2°, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 26). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Este Tribunal já se manifestou no sentido de não admitir que atos normativos de efeitos concretos sejam objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito a ADI 4.040/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 6.161/2007, ALTERADO PELO DECRETO N. 6.267/2007, QUE ‘DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E EXCLUSÃO, NO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO – PND, DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INTEGRANTES DA REDE BÁSICA DO SISTEMA ELÉTRICO INTERLIGADO NACIONAL – SIN, DETERMINA À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL PROMOÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONCESSÕES’. 
    1. Preliminar de inépcia da petição inicial pela ausência de fundamentação do pedido de declaração de inconstitucionalidade.
    2. Impossibilidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo de efeito concreto. O Decreto n. 6.161/2007, alterado pelo Decreto n. 6.267/2007 não se dota das características de abstração e generalidade para ser processado e julgado pela via eleita.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida”.
    Menciono, também, o ARE 1.013.117/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Ademais, para verificar-se o caráter generalidade e abstração, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei estadual 14.535/2003), o que encontra óbice na Súmula 280/STF.
    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator